Tribunal: TJSP
Processo: 1030145-05.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NO PRAZO ESTABELECIDO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA ENVOLVENDO A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL - ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO IRDR No

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NO PRAZO ESTABELECIDO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA ENVOLVENDO A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL - ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO IRDR No 0023203-35.2016.8.26.0000 E DO TEMA 996 PELO STJ - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LUCROS CESSANTES - MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO CONJUNTA RESP No 1.498.484-DF E RESP No 1.635.428-SC - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS